Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-66.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pela requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Extinção da execução, em razão da ocorrência da coisa Julgada – Descabimento – Ausência de identidade de partes, pedido e causa de pedir

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pela requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Extinção da execução, em razão da ocorrência da coisa Julgada – Descabimento – Ausência de identidade de partes, pedido e causa de pedir – Inteligência do §2o, do artigo 337 do Estatuto Adjetivo Civil – Impossibilidade de presunção de que o credor pleiteou o recebimento dos expurgos inflacionário atinentes à mesma conta – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004551-66.2017.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante MARIA DE
LOURDES JOSE LUTFFALA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* CADERNETA DE POUPANÇA
EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL Para a concessão da gratuidade
basta a simples afirmação da pobreza pela requerente

Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo
99, ambos do Novo Código de Processo Civil Extinção da
execução, em razão da ocorrência da coisa Julgada

Descabimento
Ausência de identidade de partes, pedido e
causa de pedir Inteligência do §2o, do artigo 337 do Estatuto
Adjetivo Civil Impossibilidade de presunção de que o credor
pleiteou o recebimento dos expurgos inflacionário atinentes à
mesma conta Recurso provido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 281/284,
com fulcro no inciso III, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a credora, objetivando
reformar o julgado, alegando: a
os
referidos
benefícios
devem
ser
concedidos, vez que não possui condições
econômicas para arcar com as custas do
processo; b se equivocou o MM. Juiz ao
extinguir a execução, eis que a coisa
julgada não restou comprovada.
O recurso foi regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Conforme preleciona o jurista
Pontes de Miranda:
“Assistência Judiciária e benefício da
justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da
justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual. É
instituto de direito pré-processual.
A assistência
judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que
tem por fim, ao lado da dispensa provisória das
despesas, a indicação de advogado. É instituto de
direito administrativo”.
1 (grifamos)
Apesar
de
empregados
indistintamente
tanto
pela
doutrina
quanto pela Lei no 1.060/50, os termos
“assistência judiciária” e “benefícios da
gratuidade” não se confundem.
Nesse sentido, o inciso LXXIV,
do artigo 5o da Constituição Federal
trouxe um terceiro conceito, qual seja a
ASSISTÊNCIA JURÍDICA , instituto de direito
administrativo mais abrangente que a assistência judiciária, pois engloba a
1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários
à Constituição
de 1967 . t.
I. pág. 460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
prestação de serviços extraprocessuais.
É certo que a distinção entre os
mencionados termos não é simples questão
bizantina, pois vários doutrinadores já
entenderam não ter sido recepcionado o
artigo 4o da Lei no 1.060/50, pela Carta
Magna de 1988, visto que esta última
condicionou a prestação de assistência
jurídica
integral
“aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos”.
Todavia, tal posicionamento não
pode prosperar, em virtude das diferenças
demonstradas entre as definições.
Como
ressaltado
pelo
doutrinador Augusto Marcacini:
“Conhecendo-se
a distinção entre os
três conceitos, a solução adequada para o problema é
clara e acabou prevalecendo. A norma constitucional

impôs ao Estado dever mais abrangente do que a
concessão da gratuidade processual. E, para que o
necessitado tenha à sua disposição o serviço de
assistência
jurídica
integral,
podem
os
órgãos
prestadores exigir a comprovação da condição de
insuficiência de recursos. Como dissemos acima, não é
este o benefício cuja concessão depende da decisão do
juiz. Para a concessão da justiça gratuita, continua
prevalecendo a regra do art. 4o da Lei no 1.060/50”.2
Nos termos do caput , do artigo
98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99 do Novo
Código de Processo Civil:
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência
Jurídica, Assistência
Judiciária
e
Justiça Gratuita.
Rio de Janeiro: Forense. 1996. págs. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente

por
pessoa
natural” . (grifamos)
Portanto,
pela
leitura
dos
dispositivos
legais
supratranscritos,
conclui-se que, para a concessão da
gratuidade à pessoa física, basta a simples
afirmação da pobreza pela requerente do
benefício, cabendo à parte contrária a
prova da suficiência dos recursos para o
custeio do processo.
Aliás, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“A
jurisprudência

deste
Tribunal
Superior é no sentido de que a gratuidade de justiça
pode ser requerida em qualquer fase do processo,
ante a imprevisibilidade
de infortúnios financeiros que
podem atingir as partes, sendo suficiente para a sua
obtenção a simples afirmação do estado de pobreza, a
qual goza de presunção juris tantum ”.3 (grifamos)
3 STJ. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1147456/PR . 5o
Turma. Min. Rel. Marco Aurélio Belizze. J. 06.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Assim, a recorrente faz jus aos
benefícios da gratuidade, como pleiteado.
Nos termos dos parágrafos 1o
e 2o, do artigo 337 do Estatuto Adjetivo
Civil:
“§ 1o Verifica-se a litispendência ou a
coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando
possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido”. (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo, não restou caracterizada a
coisa julgada entre a presente demanda e a
ação
no
0006144-65.2008.8.26.0242,
ajuizada perante o Juizado Especial Cível
da Comarca de Igarapava.
Isto porque, a despeito de ambas
as demandas possuírem as mesmas partes e
objetivarem o recebimento dos expurgos
inflacionários referentes ao Plano Verão,
não há nos autos quaisquer provas de que
a conta poupança pleiteada na ação no
0006144-65.2008.8.26.0242 seja a mesma
pleiteada nestes autos, qual seja, a de no
100.013.440-4.
Aliás,
os
documentos
acostados pelo próprio Banco às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
323/426 demonstram que o poupador
possuía outra conta poupança com saldo
positivo no mês de janeiro de 1989, período
de rendimento atinente ao plano econômico pleiteado (conta no
100.013.440-8).
Dessa forma, equivocou-se o
MM. Juiz ao presumir que a conta poupança
pleiteada em ambas as ações era a mesma e
extinguir a demanda em razão da coisa
julgada,
motivo
pelo
qual
a
desconstituição da r. sentença recorrida
é medida de rigor.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator